Tribunal: TJES
Processo: 5012146-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012146-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA EMENTA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a suspensão de crédito tributário relativo a autos de infração. As embargantes alegam erro material, pois a ementa indica desprovimento do recurso em contradição com o corpo do julgado, e omissão acerca do pedido de abstenção de atos punitivos e de cobrança por parte do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe erro material na ementa do acórdão embargado quanto ao resultado do julgamento; (ii) determinar se o acórdão apresenta omissão ao não detalhar a proibição de atos de cobrança e restrições cadastrais após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Constata-se erro material na ementa do acórdão embargado, uma vez que o texto menciona o desprovimento do recurso, enquanto a fundamentação e o dispositivo demonstram o efetivo provimento do agravo de instrumento.

A ausência de reprodução literal das proibições de atos punitivos não caracteriza omissão, pois tais medidas consubstanciam consequência jurídica inerente e lógica da suspensão do crédito já determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O erro material identificado na ementa, que divirja do resultado proclamado no voto e no dispositivo, deve ser corrigido por meio de embargos de declaração.

A decisão que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário abrange a impossibilidade de atos de cobrança e restrições cadastrais, inexistindo omissão pela falta de menção pormenorizada a tais atos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
e
CIA. HERING
em face do v. acórdão (
id. 17343668
) que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão do crédito tributário decorrente dos autos de infração nºs 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6.

Sustentam os embargantes, em síntese, (
i
) a existência de erro material na ementa do acórdão, na qual constaria que o recurso foi desprovido, quando, em verdade, foi provido, e (
ii
) a ocorrência de omissão quanto ao pedido para que o agravado “
se abstenha, por seus agentes, da prática de quaisquer atos punitivos, inclusive patrimoniais e cadastrais, tendentes à cobrança das importâncias suspensas, tais como restrição à expedição da certidão de regularidade fiscal, inscrição de débitos no CADIN, apreensão de mercadorias, ajuizamento de execução fiscal, entre outros”.
(
id. 18116659
).

Intimado para apresentar contrarrazões, o embargado,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, consignou que não as ofertaria, ao fundamento de que os embargos se restringiriam à alegação de erro material (
id. 18928148
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5012146-18.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A., CIA. HERING

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

De início, cumpre rememorar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em exame, verifica-se, de plano, a existência do erro material apontado pelos embargantes.

Com efeito, embora conste da ementa do acórdão a expressão “
[...] 3. Recurso conhecido e desprovido [...]
”, extrai-se, da própria fundamentação e do dispositivo do julgado, que o recurso foi efetivamente provido.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos de declaração nesse ponto, a fim de sanar o erro material constante da ementa.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido para que o agravado “
se abstenha, por seus agentes, da prática de quaisquer atos punitivos, inclusive patrimoniais e cadastrais, tendentes à cobrança das importâncias suspensas, tais como restrição à expedição da certidão de regularidade fiscal, inscrição de débitos no CADIN, apreensão de mercadorias, ajuizamento de execução fiscal, entre outros
”, entendo que não assiste razão aos embargantes.

Isso porque, embora o acórdão embargado não tenha reproduzido, de forma literal, o comando pretendido, a providência postulada consubstancia consequência jurídica inerente à própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expressamente apreciada e deferida no julgamento.

Nesse sentido, assim consignou o acórdão embargado:

“[...] Conforme se extrai da decisão recorrida, o magistrado reconheceu, em análise preliminar, que não houve comprovação efetiva da notificação da empresa sobre a resposta de sua impugnação administrativa.

Com isso, entendendo a existência de possível vício, determinou o recebimento dos recursos voluntários contra os autos de infração n. 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6.

No caso, considerando que o magistrado apontou provável ausência de notificação, os recursos administrativos, nesse momento, não podem sequer ser considerados intempestivos.

Mas ainda que fosse, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.394.912/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 4/4/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento do TJES.

[...]

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar a suspensão do crédito tributário decorrente dos autos de infração nos 5.165.097-7, 5.165.896-6 e 5.167.156-6.”

Desse modo, uma vez determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, resta logicamente afastada a prática de atos voltados à sua cobrança, de modo que não há omissão a ser sanada, mas apenas pretensão de explicitação de efeito já contido no julgado.

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, tão somente para corrigir o erro material constante da ementa do acórdão embargado
, onde se lê “recurso conhecido e desprovido”, para que passe a constar “recurso conhecido e provido”, mantidos, no mais, os demais termos do julgado.

É como voto.